Tribunal: TJES
Processo: 0003743-45.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003743-45.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ AUGUSTO DE FIGUEIREDO HOSKEN

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEVIDA – ACOLHIMENTO À IMPUGNAÇÃO CORRETO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CÁLCULOS FEITOS POR CALCULADORA DO BANCO CENTRAL – INCABÍVEL – DESCONSIDERAÇÃO DE ENCARGOS LEGALMENTE PACTUADOS – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os elementos dos autos demonstram que o Espólio embargante possui acervo patrimônio que lhe permite arcar com os custos do processo. Notadamente, a última declaração de imposto de renda do
de cujus
, demonstra que esse deixou, ao menos, um patrimônio aproximado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

2.
A apresentação de documentos referentes ao patrimônio da inventariante não é apta a satisfazer a necessidade de comprovação da hipossuficiência do espólio, uma vez que consistem em patrimônios distintos.

3.
O receio manifestado nas razões recursais a respeito de o pagamento das cédulas de crédito bancário executadas ensejar a consequente insolvência do espólio, por si só, também não é apto a deferir o beneplácito, pois se trata de mera suposição de insolvência, a qual, além de não demonstrada, limita-se a meras conjecturas, o que também não se pode admitir. Indeferimento da assistência judiciária gratuita mantido.

4.
Os cálculos apresentados pelo embargante, ora apelante, não levam em consideração os encargos pactuados nos contratos entabulados, e tampouco o que estabelece a jurisprudência e a legislação.

5.
A Calculadora do Cidadão disponibilizada no site do BACEN é mera ferramenta de auxílio informal, não sendo mecanismo apto a apontar eventuais inadequações dos encargos cobrados pelas instituições financeiras, por desconsiderar diversas peculiaridades do contrato. Assim, não é apta a calculadora a servir como memória de cálculo para fins de alegação de excesso de execução.

6.
O apelante calculou que sobre o montante objeto dos contratos deve incidir juros remuneratórios de 1% ao mês. Ocorre que o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de reconhecer que às instituições financeiras não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura, de forma que é entendimento assente de que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade.

7.
A Súmula nº 381, do C. STJ, preleciona que
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício a abusividade das cláusulas”.

8.
O C. STJ também editou súmula representativa de controvérsia reafirmando a legalidade da contratação da capitalização em periodicidade inferior à anual. Portanto, considerando que os contratos entabulados entre as partes contam com expressa previsão, a capitalização também deveria constar expressamente no cálculo afeto ao alegado excesso de execução, o que não ocorreu.

9.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003743-45.2019.8.08.0069

APELANTE: ESPÓLIO DE LUIZ AUGUSTO DE FIGUEIREDO HOSKEN

APELAD
O
:
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPÓLIO DE LUIZ AUGUSTO DE FIGUEIREDO HOSKEN
contra a r. sentença de fls. 171/173 que rejeitou os
embargos à execução
opostos em face de
BANESTES S/A
.

Na oportunidade, acolheu a impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo embargado, condenando o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de ID nº 5138971 o apelante sustenta, preliminarmente, que (
i
) faz jus ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Ainda, alega que (
iii
)
“os embargos foram opostos com base no excesso de execução, estando juros, taxas e outras cláusulas remuneratórias impedindo ou dificultando o encerramento da dívida do espólio. Não há como concordar com juros moratórios em patamares totais na casa dos 173.62% ao ano”.
Assim, pugna que (
iii
) seja declarado como devido o montante de R$ 60.843,10 (sessenta mil, oitocentos e quarenta e três reais e dez centavos).

Devidamente intimado,
BANESTES S/A
apresentou contrarrazões no ID nº 5138975.

Pois bem.

Inicialmente, no que concerne à impugnação recursal referente à revogação da assistência judiciária gratuita que outrora lhe fora deferida, tenho por rejeitá-la.

Isso porque, os elementos dos autos demonstram que o Espólio embargante possui acervo patrimônio que lhe permite arcar com os custos do processo. Notadamente, a última declaração de imposto de renda do
de cujus
(fls. 27/31), demonstra que esse deixou, ao menos, um patrimônio aproximado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Não obstante, para respaldar sua pretensão à benesse, o apelante apresentou documentos referentes à inventariante, Sra. Gilsa Maria Rangel Hosken, com o escopo de demonstrar sua condição de hipossuficiência. Ocorre que tal circunstância não é apta a deferir a assistência pretendida, uma vez que o patrimônio do espólio – que é parte neste processo – não se confunde com o patrimônio de sua inventariante.

Ainda, é de se destacar que o receio manifestado nas razões recursais a respeito de o pagamento das cédulas de crédito bancário executadas ensejar a consequente insolvência do espólio, por si só, também não é apto a deferir o beneplácito, pois se trata de mera suposição de insolvência, a qual, além de não demonstrada, limita-se a meras conjecturas, o que também não se pode admitir.

Portanto, entendo que agiu com acerto o Magistrado de Primeira Instância ao revogar a assistência judiciária gratuita outrora concedida ao Espólio embargante, porquanto ausente a demonstração de hipossuficiência necessária para tanto.

Dando prosseguimento, cinge-se a controvérsia dos embargos à execução em aferir se as cédulas de crédito bancária firmadas entre o
de cujus,
LUIZ AUGUSTO DE FIGUEIREDO HOSKEN, e a Instituição Financeira apelada,
BANESTES S/A
, objeto da execução de título extrajudicial nº 0001740-20.2019.8.08.0069, possuem cláusulas abusivas a ensejar excesso na execução.

Nesse contexto, rememoro que o
de cujus
firmou empréstimos com a instituição financeira embargada consubstanciados nos seguintes contratos:

(I) Cédula de Crédito Bancário nº 16-003957-00 – pactuada em 14.01.2016

Valor: R$ 127.285,00 (cento e vinte e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais)

Encargos pactuados: juros de 1,70 % ao mês e 22,41% ao ano

(II) Cédula de Crédito Bancário nº 16-055979-00 – pactuada em 13.06.2016

Valor: R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais)

Encargos pactuados: juros de 4,96% ao mês e 78,76% ao ano.

(III) Cédula de Crédito Bancário nº 17-000419-00 – pactuada em 03.01.2017

Valor: R$ 6.793,90 (seis mil, setecentos e noventa e três reais e noventa centavos)

Encargos pactuados: juros de 4,90% ao mês e 77,54% ao ano.

(IV) Contrato de renegociação de operações de crédito n. 17-006734-00 em 18.07.2017

Valor: R$ 5.965,63 (cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos).

Encargos pactuados: juros de 3,00% ao mês e 42,57% ao ano.

Diante da mora de parte das parcelas, a Instituição Financeira propôs execução de título extrajudicial, objetivando receber o montante de R$ 183.286,58 (cento e oitenta e três mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Por sua vez, a parte executada opôs embargos à execução alegando excesso de execução.

Sucede que os cálculos apresentados pelo embargante, ora apelante, não levam em consideração os encargos pactuados nos contratos entabulados, e tampouco o que estabelece a jurisprudência e a legislação.

Inclusive, para apresentar os cálculos referentes ao suposto excesso na execução, o apelante fez uso da calculadora disponibilizada pelo sistema do Banco Central, a qual
não é considerada válida para tanto, pois não leva em consideração as particulares dos contratos entabulados.
A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

(...) 8 -
É notório que, a Calculadora do Cidadão disponibilizada no site do BACEN é mera ferramenta de auxílio informal, não sendo mecanismo apto a apontar eventuais inadequações dos encargos cobrados pelas instituições financeiras, por desconsiderar diversas peculiaridades do contrato
. 9 - Diante da ausência de abusividade nos encargos exigidos pela instituição financeira no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), resta caracterizada a mora. 10 -
o Poder Judiciário pode analisar a possível abusividade de cláusulas nos contratos bancários, desde que haja pedido expresso nesse sentido
. 11 - O efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e somente será deferido se demonstrada a verificação cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC.
(TJES; AC 0008071-95.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 16/05/2022; DJES 26/05/2022)

____________

(...)
A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução deve estar acompanhada de memória de cálculo com indicação do valor que o credor entende correto. A calculadora do cidadão, disponibilizada pelo Banco Central, não constitui meio hábil para auferir a taxa de juros ou, inversamente, para auferir o valor das parcelas. No caso concreto, para alcançar o valor a título de excesso de execução, incumbia à parte-impugnante realizar não só o ajuste da taxa média de juros cobrada em operações da mesma espécie, afastando a caracterização da mora, mas também efetuar a compensação dos valores, o que não ocorreu.
Agravo de instrumento desprovido.
(TJRS; AI 5239040-07.2023.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Angelo; Julg. 07/12/2023; DJERS 15/12/2023)

____________

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Contrato de empréstimo pessoal não consignado. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto nº 22.626, de 7.4.1933 (Súmula nº 596, STF). Taxa que ultrapassa a média de mercado. Possibilidade. Cálculo efetuado com base no custo efetivo total do contrato. Precedentes do STJ nesse sentido. Juros remuneratórios pactuados, adicionados aos encargos, tributos, taxas de despesas do financiamento, totalizou um Custo Efetivo Total (CET).
Calculadora do Cidadão do Banco Central. Instrumento que não contempla todas as particularidades de cada contrato efetivamente ajustado. Inaplicabilidade. Tese de aplicação de juros diversos do contratado que não merece guarida. Abusividade não demonstrada
. Parte autora que não demonstra irresignação quanto à conclusão da r. Sentença recorrida de ausência de discrepância das taxas contratadas, se comparadas a média de mercado divulgada à época da contratação pelo BACEN. Ausência de desequilíbrio contratual.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva.
Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; AC 1007245-46.2023.8.26.0032; Ac. 17502397; Birigui; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão; Julg. 19/01/2024; DJESP 25/01/2024; Pág. 3525)

___________

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS OU DE CONSENTIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPREVISÍVEL QUE JUSTIFIQUE A REVISÃO. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO BANCO CENTRAL QUE REFLETEM A MÉDIA DOS JUROS PRATICADOS NO MERCADO E NÃO IMPÕE LIMITES MÁXIMOS DE COBRANÇA. CALCULADORA DO CIDADÃO. FERRAMENTA DISPONIBILIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DE USO. INCORREÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As obrigações criadas por contratos válidos, ou seja, aceitos sem vícios sociais ou de consentimento, somente podem ser revistos em caso ocorram fatos posteriores e supervenientes que causem desequilíbrio manifesto entre as prestações de ambos os contratantes; 2. As informações prestadas pelo Banco Central do Brasil refletem a média dos juros praticados pelo mercado, não fixando limite máximo para sua cobrança; 3.
A Calculadora do Cidadão, recurso disponível na internet e disponibilizado pelo Banco Central não se presta a comprovar efetiva cobrança de juros superiores ao contratado, em virtude de não considerar a capitalização mensal de juros e a incidência de outras taxas, tais como tarifas bancárias e encargos administrativos, entre outros. Logo, referido instrumento não se revela idôneo e apto para aferir se houve correta aplicação da taxa de juros remuneratórios, pois não possui método de cálculo que atende as peculiaridades de cada caso a ser analisado;
4. As instituições financeiras não sofrem as limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano na forma da Súmula STJ nº 382; 5. Discordando dos juros cobrados, o consumidor pode, a qualquer tempo, exercer sua liberdade subjetiva, firmando negócio com outra instituição financeira em condições que julgue mais favoráveis; 6. Recurso conhecido e não provido. Sem manifestação ministerial.
(TJAM; AC 0711242-89.2021.8.04.0001; Manaus; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Joana dos Santos Meirelles; Julg. 19/12/2023; DJAM 19/12/2023)

A título de exemplo, o apelante calculou que sobre o montante objeto dos contratos deve incidir juros remuneratórios de 1% ao mês. Ocorre que o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de reconhecer que às instituições financeiras não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura, de forma que é entendimento assente de que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. A propósito:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

Não desconheço ser possível a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando caracterizada eventual abusividade
1
. Contudo, não há qualquer pedido do embargante nesse sentido, o qual se limita em afirmar que a taxa de juros remuneratório deve ser de 1% ao mês, e que valores pactuados acima do referido percentual configurariam excesso de execução, alegação essa que não merece prosperar.

Nesse sentido, a Súmula nº 381, do C. STJ, preleciona que
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício a abusividade das cláusulas”.

Também é possível constatar que o apelante não levou em consideração, para efetuar seus cálculos, a existência de cláusula prevendo a capitalização de juros.

Sobre esse ponto, é certo que o C. STJ também editou súmula representativa de controvérsia reafirmando a legalidade da contratação da capitalização em periodicidade inferior à anual.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Portanto, considerando que os contratos entabulados entre as partes contam com expressa previsão, a capitalização também deveria constar expressamente no cálculo afeto ao alegado excesso de execução, o que não ocorreu.

Diante do exposto, considerando que (i) a calculadora oferecida pelo Banco Central não é considerada meio hábil para o executado apresentar os demonstrativos de cálculo referentes ao alegado excesso da execução e que (ii) os mencionados cálculos não levaram em consideração os encargos devidamente pactuados, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, majorando a condenação do apelante em honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É
como voto.

1
Nesse sentido: “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Com o relator